Tribunal: TJDFT
Processo: 0721314-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO.DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora via Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de impugnação a penhora via Sisbajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade, sendo imprescindível sua comprovação.
4. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
5. No caso específico dos autos, o agravante não demonstrou qualquer condição excepcional que demonstre que a penhora de 0,71% dos seus rendimentos gerará prejuízo à sua subsistência e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833 e 854.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ, AgInt no REsp n. 2.103.935/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ, Acórdão 1933976 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível, Acórdão 1930764 de relatoria do Desembargador Renato Scussel na 2a Turma Cível, Acórdão 1921362 de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível, Acórdão 1926446 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível, Acórdão 1896953 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível, Acórdão 1884784 de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.